Tribunal: STJ
Processo: 0003718-95.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823822 - SE (2024/0482402-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDICLEBER MATOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON FEITOSA DOS SANTOS - SE014931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 5404d464-f810-417f-8321-01fa718bfb83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823822 - SE (2024/0482402-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDICLEBER MATOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON FEITOSA DOS SANTOS - SE014931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. em face da decisão
acostada às fls. 294-295 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 299-304 e-STJ)
alegando, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Sem impugnação (fl. 347 e-STJ).
Documento eletrônico VDA47574362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 21:06:35
Código de Controle do Documento: 2a785033-5511-474e-9600-4574997182c8

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de derruir a fundamentação expedida no
monocrático.
decisum
Em suas razões de agravo em recurso especial,
1.
a parte refutou de forma
.
meramente
o óbice da Súmula 7/STJ
genérica
Dessa forma, não cuidou de impugnar, especificadamente, os fundamentos
da decisão de admissibilidade.
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932,
inc. III, do CPC/15, que assim dispõe
:
in verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do art. 932, III, do CPC
/15, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
A propósito, é o precedente da Corte Especial:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA47574362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 21:06:35
Código de Controle do Documento: 2a785033-5511-474e-9600-4574997182c8

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
.
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/09/2018
30/11/2018

Com efeito, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, deveria a parte
demonstrar que o conhecimento da sua pretensão não demanda o reexame de fatos e
provas, não bastando a mera afirmação de que busca o reconhecimento da
contrariedade à lei federal e da divergência jurisprudencial, como foi o caso dos autos.
Como bem esclarece a Ministra Nancy Andrighi, "na hipótese em que se
pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ,
deve a parte agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser
afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do
reexame dos elementos de convicção dos autos, avaliados pelas instâncias ordinárias,
" (
, Rel. Ministra
o que, neste processo, não foi feito
AgInt no AREsp 1344236/SP
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2019
20/02/2019
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Documento eletrônico VDA47574362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 21:06:35
Código de Controle do Documento: 2a785033-5511-474e-9600-4574997182c8

Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente
sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47574362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 21:06:35
Código de Controle do Documento: 2a785033-5511-474e-9600-4574997182c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.822 / SE
Número Registro: 2024/0482402-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037189520248250000
201774001142
202374000915
202400714541
202400720485
37189520248250000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDICLEBER MATOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON FEITOSA DOS SANTOS - SE014931
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDICLEBER MATOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON FEITOSA DOS SANTOS - SE014931
TERMO
Documento eletrônico VDA47708147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 2c8f4abe-9ed8-497d-9a0d-d50340742de1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 2c8f4abe-9ed8-497d-9a0d-d50340742de1